Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP.
II- REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS NO JULGADO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
III– PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM TESE E DOCUMENTO NÃO SUBMETIDOS À AMPLA COGNIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL FIRMADO.
IV- NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS ADOTADOS NO DECISUM DEVIDAMENTE CONHECIDOS E DEBATIDOS PELAS PARTES EM CONTRADITÓRIO.
V- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. Assim, deve ser mantido o capítulo do julgado que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, além da prejudicial de prescrição, porque regular insurgência não houve da parte vencida quanto a esses pontos. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Preliminar de inovação recursal e supressão de instância suscitada de ofício. Não se conhece da pretensão indenizatória que, mediante o inédito cotejo analítico de provas e fundamentos proposto pela apelante, implica exame originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal às garantias constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídas pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
5. Tendo a parte autora tomado conhecimento e efetivamente debatido em contraditório os fundamentos posteriormente adotados no decisum recorrido para afastar sua pretensão indenizatória, não há falar em nulidade da sentença por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.